Tribunal: TJES
Processo: 0049539-60.2002.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0049539-60.2002.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
EXEQUENTE: GIOVANI VEIGA DO NASCIMENTO e outros (2)
EXECUTADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL ARACAS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0049539-60.2002.8.08.0035

Apelantes: Giovani Veiga do Nascimento e outros

Apelada: Associação de Moradores do Conjunto Residencial Araçás - AMCRA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, por meio da qual julgou extinto o cumprimento de sentença, por reputar cumprido o acordo homologado nos autos, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em seu recurso, os apelantes pretendem a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que a apelada não cumpriu integralmente o acordo homologado por sentença quanto à emissão de documento para liberação dos imóveis, a fim de possibilitar o registro para escrituração perante o RGI, de modo que deve incidir a multa diária fixada na referida avença.

A apelada ofertou contrarrazões às fls. 519/523, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, por meio da qual julgou extinto o cumprimento de sentença, por reputar cumprido o acordo homologado nos autos, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Apuro dos autos que as partes celebraram um ato compositivo que foi devidamente homologado por sentença proferida em 11/02/2004 (fls. 243), cujo ajuste versou sobre a realização de pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por lote que, uma vez efetuado, seria emitido um recibo para propiciar a escrituração do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ocorre que, dentre dezesseis embargantes, os três apelantes apresentaram o cumprimento de sentença em 14/7/2017 (fl. 408), sob a alegação de que não teriam “
conseguido registrar seus respectivos imóveis
” até aquela data, ao pálio de que a apelada descumpriu a cláusula quarta da mencionada avença o que, por conseguinte, fez incidir a multa diária prevista no mesmo dispositivo que, segundo cálculos dos apelantes, atingiu o valor no importe de R$ 14.618.000,00 (quatorze milhões e seiscentos e dezoito mil reais).

Eis a redação da referida
cláusula quarta
:

“
CLÁUSULA QUARTA – o descumprimento devidamente comprovado pela associação ré quanto a emissão imediata do contra-recibo e do documento de liberação para escrituração do imóvel ao autor que promover a devida quitação terá como multa cominatória diária a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor este a ser revertido ao autor mencionado.
” (fl. 243)

Sob esse enfoque, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que os apelantes sequer mencionaram ou especificaram a justificativa pela qual não estavam obtendo sucesso na transferência da titularidade dos imóveis perante o RGI competente.

Afinal, verifico que a apelada forneceu tanto instrumentos contratuais (
termo de acordo que versa sobre a concessão do título de propriedade de lotes adquirido da associação de moradores do conjunto residencial Araçás - AMCRA
) como os recibos em favor dos apelantes (fls. 426/429, 434/437 e 438/441), denotando que houve a satisfação da obrigação, notadamente porque os apelantes não demonstraram o propalado óbice à escrituração dos lotes perante o RGI, motivo pelo qual não se desincumbiram do ônus que lhes cabiam (CPC, art. 373, I).

Logo, tenho que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa, ao aplicar a norma do art. 924, II, do CPC.

Com base nesses argumentos,
nego
provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso vertente, a apelada forneceu tanto instrumentos contratuais (
termo de acordo que versa sobre a concessão do título de propriedade de lotes adquirido da associação de moradores do conjunto residencial Araçás - AMCRA
) como os recibos em favor dos apelantes (fls. 426/429, 434/437 e 438/441), denotando que houve a satisfação da obrigação, notadamente porque os apelantes não demonstraram o propalado óbice à escrituração dos lotes perante o RGI, motivo pelo qual não se desincumbiram do ônus que lhes cabiam (CPC, art. 373, I).

2. Assim, o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa, ao aplicar a norma do art. 924, II, do CPC.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.